Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. COBRANÇA. MENOR VALOR ENTRE O DE MERCADO E O DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO SUPERADO. DESVINCULAÇÃO DA EXECUÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA. LEI No 13.043/2014, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. DÍVIDA ATRELADA AO CONTRATO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso, motivo pelo qual o início do prazo da apelação será da intimação da decisão dos embargos de declaração.
2. Convertida a ação de busca e apreensão em execução, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito.
3. Em face do provimento do recurso do exequente, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, resta prejudicado o recurso do executado que versa sobre a fixação de honorários.
4. Apelações conhecidas, provida a do exequente e prejudicada a da executada.